Tribunal: TJPA
Processo: 0007048-47.2013.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007048-47.2013.8.14.0015

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. INCLUSÃO DO ART. 6º-A NA EC41/2003 PELA EC 70/2012. REGRA DE TRANSIÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. ART. 2º DA EC 70/2012. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL E MAJORAÇÃO RECURSAL. INVIÁVEIS.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário por Invalidez, julgou procedente a pretensão deduzida para determinar a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais e paritários e condenar o réu ao pagamento dos correspondentes valores retroativos, a contar da data de concessão da aposentadoria;

2-
Considerando que a aposentadoria se deu no ano de 2007, com o prazo prescricional suspenso em 2010 (após três anos), retomado em 2012, e ajuizada a ação em 2013 (após um ano), depreende-se não escoado o prazo quinquenal da prescrição;

3-
A exordial informa que o autor foi aposentado por invalidez em 3/7/2007, com proventos proporcionais ao tempo de serviço decorrentes de auxílio-doença. Portanto, à mingua dos valores relativos ao adicional por tempo de serviço (ATS) no percentual de 30% que percebia quando em atividade;

4-
A Emenda Constitucional nº 70/2012 estabeleceu, em seu art. 6º-A, regra de transição para a EC nº 43/03, quanto à base de cálculo da aposentadoria por invalidez dos servidores ingressos no serviço público até 31/12/2003, de sorte que, para quem se enquadrasse nas hipóteses do inciso I do art. 40 da CF/88, os proventos da aposentadoria seriam calculados com base na remuneração do respectivo cargo;

5-
Tendo em conta os termos do parecer da lavra da Chefia de Seção de Inativos do IGEPREV que assenta os fundamentos da portaria de aposentação no inciso I do §1º do art. 40 da CF, deve ser reconhecido o direito postulado pelo autor;

6-
Sendo ilíquida a sentença, impõe-se observar a disposição do inciso II do §4º do art. 85 do CPC, restando inviável, tanto a majoração, quanto a própria aferição do índice percentual aplicável aos honorários advocatícios, devendo a sentença ser alterada de ofício neste particular;

7-
Apelação conhecida e desprovida. Sentença alterada de ofício.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação na parte em que determinou a revisão de aposentadoria do autor; e de ofício, excluir da condenação a fixação da base percentual de aferição de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
(Id. 13777855) contra sentença (Id. 13777855) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário por Invalidez proposta por
JOSÉ GOMES DE SOUZA
, julgou procedente a pretensão deduzida para determinar a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais e paritários e condenar o réu ao pagamento dos correspondentes valores retroativos, a contar da data de concessão da aposentadoria.

Em suas razões, o apelante reitera a prejudicial de prescrição suscitada na origem; e, no mérito, defende a legalidade do ato de aposentação porquanto orientado pelo princípio de que o tempo rege o ato, de modo que, tendo o autor se aposentado em 3/7/2007, o benefício é regido pela EC 20/98, cujo §3º do art. 1º prevê o cálculo dos proventos com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Sustenta que o pagamento do benefício deve ser proporcional, a teor do art. 40 da CF com redação da EC 41/2003 c/c o art. 48 da Lei Complementar nº 139/2002, aplicáveis à espécie porquanto o laudo que determinou a incapacidade definitiva do autor foi expedido em 3/10/2005 e, tendo a EC 41/2003 revogado as antigas disposições do art. 40 da CF, não há se falar em paridade de proventos na espécie. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões (Id. 13777856), infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público declinando de atuar o feito dada a ausência de interesse institucional na matéria (Id. 14767328).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo e passo à análise de mérito recursal.

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário por Invalidez, julgou procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) proceda à revisão do ato de aposentadoria do autor JOSÉ GOMES DE SOUZA, nos termos da EC nº 70/2012, isto é, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, o que inclui a percepção de todas as verbas que percebia à época dos fatos, e com paridade de vencimentos com os servidores da ativa. Condeno ainda o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) ao pagamento retroativo das diferenças dos proventos, a contar da data da aposentadoria, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, (TR), até 25/03/2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), tendo em vista a modulação dos efeitos nas referidas ADI’s.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas pelo autor em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o réu sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.”

Informa a exordial que o autor foi aposentado por invalidez por meio da Portaria AP nº 0791/2007, de 3/7/2007, com proventos proporcionais decorrentes de auxílio-doença. Portanto, à mingua dos valores relativos ao adicional por tempo de serviço (ATS) no percentual de 30% que percebia quando em atividade.

Examino.

A
prescrição
do fundo de direito sustentada no apelo não prospera tendo em vista a suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo de revisão dos proventos de aposentadoria (Processo nº 2010/156755) protocolizado em 12/08/2010 (Id. 13777838), voltando a correr somente a partir do dia 12/03/2012 (data do indeferimento administrativo) – Id. 13777838.

Considerando que a aposentadoria se deu no ano de 2007, com o prazo prescricional suspenso em 2010 (após três anos), retomado em 2012, e ajuizada a ação em 2013 (após um ano), depreende-se não escoado o prazo quinquenal da prescrição.

Diante disso, despiciendo adentrar a questão relativa ao condão da natureza do ato impugnado dar ensejo ao transcurso do lustro da prescrição, já que sequer exaurido o prazo eventualmente aplicável à espécie.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que afastou a prescrição.

Quanto ao
mérito
propriamente dito, anoto que segue:

Acerca das regras de aposentação de servidores públicos, o art. 40 da CF/88 instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente, seriam aposentados com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. Transcrevo:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

(....)”

A Emenda Constitucional nº 70/2012 estabeleceu, em seu art. 6º-A, regra de transição para a EC nº 43/03, quanto à base de cálculo da aposentadoria por invalidez dos servidores ingressos no serviço público até 31/12/2003, de sorte que, para quem se enquadrasse nas hipóteses do inciso I do art. 40 da CF/88, os proventos da aposentadoria seriam calculados com base na remuneração do respectivo cargo. Vide:

“Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.”

Destaque-se, portanto, que a tese recursal não levou em conta o advento da EC nº 70/2012, que impôs a regra de transição citada, passando a enquadrar o caso do autor nas hipóteses de cômputo de aposentadoria com base na remuneração do cargo. Logo, sendo a remuneração composta pelos vencimentos mais as vantagens não eventuais percebidas, deve o ATS compor a base de cálculo dos proventos em debate.

Dito isto e, tendo em conta os termos do parecer da lavra da Chefia de Seção de Inativos do IGEPREV (Id. 13777845) que assenta os fundamentos da portaria de aposentação no inciso I do §1º do art. 40 da CF, deve ser reconhecido o direito postulado pelo autor.

Tendo em vista que a matéria recursal não aborda o termo
a quo
dos efeitos da EC nº 70/2012, a ressoar sobre o período de apuração das verbas retroativas ao ajuizamento da ação e, observada a disposição do §2º do art. 496 do CPC, resta prejudicado o exame da matéria nesta sede revisional.

Considerando o caráter público da matéria alusiva aos
honorários de sucumbência
, procedo o ajuste seguinte à sentença que fixou a base percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação:

Sendo ilíquida a sentença, impõe-se observar a disposição do inciso II do §4º do art. 85 do CPC, no sentido de que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Desta forma, reputo inviável tanto a majoração, quanto a própria aferição do índice percentual aplicável aos honorários advocatícios, devendo a sentença ser reformada neste particular.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação para manter a sentença na parte em que determinou a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais e paritários e condenou o réu ao pagamento dos correspondentes valores retroativos, a contar da data de concessão da aposentadoria. De ofício, diante da iliquidez da sentença, excluindo da condenação a fixação da base percentual de aferição de honorários advocatícios sucumbenciais. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/09/2023